Tribunal: TJES
Processo: 5018364-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018364-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: H. F. V.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL PELO MÉTODO ABA. NÃO INCORPORAÇÃO AO SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DAS TERAPIAS DISPONIBILIZADAS NA REDE PÚBLICA. PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL DO NATJUS. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o custeio, pelos entes federativos, de tratamento intensivo multiprofissional pelo método ABA a criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, bem como agravo interno interposto contra decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência destinada a impor tratamento não incorporado ao SUS, especificamente pelo método ABA; e (ii) estabelecer se subsiste interesse no julgamento do agravo interno após o exame do mérito do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à saúde, embora fundamental, não assegura o custeio irrestrito de qualquer tratamento, independentemente das políticas públicas existentes.

4.
O método ABA, embora reconhecido como abordagem terapêutica possível, não foi incorporado às políticas do SUS, inexistindo recomendação do Ministério da Saúde quanto à sua imprescindibilidade.

5.
Não há comprovação, nesta fase inicial, de ineficácia, inefetividade ou inadequação das terapias multiprofissionais disponibilizadas pela rede pública de saúde.

6.
O parecer técnico do NATJUS conclui de forma não favorável, com ressalvas, à imposição do método ABA, por ausência de evidência de superioridade em relação às alternativas oferecidas pelo SUS.

7.
A legislação e os precedentes exigem a demonstração do esgotamento ou da inviabilidade dos tratamentos padronizados como condição para a imposição judicial de terapêutica não incorporada.

8.
O julgamento do mérito do agravo de instrumento substitui a decisão monocrática impugnada, tornando prejudicado o agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A imposição judicial de tratamento não incorporado ao SUS exige prova da ineficácia ou inviabilidade das terapias disponibilizadas na rede pública de saúde.

2. O método ABA, por si só, não se impõe como tratamento imprescindível na ausência de recomendação oficial e de evidência de superioridade em relação às alternativas do SUS.

3. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão provisória substituída pelo acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 995, parágrafo único, e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 6, 793 e 1234 da Repercussão Geral; STJ, Tema 106 (REsp nº 1.657.156).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO
ESP
Í
RITO
SANTO
em face de r. decisão proferida no evento 80592831 pelo magistrado da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Colatina, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida pelo menor impúbere
HENRY FERRARI VIEIRA
e em face do ente público agravante e do
MUNICÍPIO DE
COLATINA
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou que os entes federados, “
no prazo de 90 (noventa) dias, submetam HENRY FERRARI VIEIRA a Terapia intensiva pelo método ABA, por no mínimo 20 (vinte) horas semanais, 02 sessões semanais com terapeuta ocupacional, 03 sessões semanais com fonoaudiólogo e 01 sessão semanal com psicopedagogo, conforme estipulado no laudo de ID 72835540 (pág. 10), pelo tempo que for necessário à criança, comunicando o cumprimento da ordem a este Juízo no mesmo prazo, sob pena de multa fixa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e sequestro de verbas
”, e de
agravo interno

interposto
p
or
HENRY FERRARI VIEIRA
em face da decisão que consta no evento 16807509 em que foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 16717818, em resumo, o
ESTADO DO
ESP
Í
RITO
SANTO
aduz que: (I) o método ABA não integra a lista de tratamentos incorporados ao SUS, tampouco conta com recomendação da CONITEC ou do NATJUS, sendo, portanto, tratamento experimental de eficácia não comprovada; (II) a decisão desconsiderou parecer técnico do NATJUS que, apesar de ressalvar a necessidade de acompanhamento multiprofissional, concluiu de forma não favorável à imposição do método ABA; (III) a decisão violou os entendimentos firmados nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF e Tema 106 do STJ, bem como as Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 do STF, por ausência de comprovação de ineficácia do tratamento convencional e ausência de urgência; (IV) o tratamento solicitado pode ser prestado de forma adequada por meio da equipe multidisciplinar convencional já disponibilizada pelo SUS e, especificamente, pela APAE de Colatina, sem necessidade do método ABA; (V) o fornecimento do tratamento, se devido, deve ser inicialmente direcionado ao Município de Colatina, responsável pela atenção primária em saúde, nos termos da legislação do SUS e do Tema 793 da Repercussão Geral do STF.

Na decisão contida no evento 16807509 foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Em seguida,
HENRY FERRARI VIEIRA

interpôs
agravo interno
(evento 17120812), em que afirma, em suma, que: (I) a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é medida excepcional, não estando presentes, no caso concreto, os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC; (II) a decisão agravada desconsiderou prova médica robusta e convergente quanto à imprescindibilidade do tratamento intensivo pelo método ABA, especialmente diante do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA, nível 3 de suporte; (III) o parecer técnico do NATJUS possui natureza meramente opinativa e não pode prevalecer sobre a prescrição médica individualizada, firmada por profissionais que acompanham diretamente o menor; (IV) inexiste oferta efetiva de tratamento adequado na rede pública de saúde, circunstância, inclusive, reconhecida por instituição conveniada (APAE), que declarou não possuir estrutura para atendimento do caso; (V) o perigo de dano é inverso, recaindo sobre o menor, uma vez que a suspensão da tutela compromete de forma grave e irreversível seu neurodesenvolvimento; (VI) a responsabilidade dos entes federativos pela prestação do serviço de saúde é solidária, sendo inaplicáveis, no caso, argumentos de ordem orçamentária ou administrativa; e (VII) a decisão monocrática viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral e da prioridade absoluta da criança, previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

É indubitável que o direito à saúde figura como direito subjetivo público que deve ser assegurado mediante políticas sociais e econômicas,
ex vi
da literalidade do art. 196, da Constituição Federal. Entretanto, é preciso convir que não há um direito absoluto a todo e qualquer procedimento hipoteticamente necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente da existência de uma política pública que o concretize.

Obrigar a rede pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento do SUS (Sistema Único de Saúde), prejudicando ainda mais o atendimento médico da parcela mais necessitada da população.

Não obstante o método ABA seja uma opção terapêutica não medicamentosa para contribuir para o cuidado de pacientes com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, que foi prescrita ao agravado (evento 72835540 do processo referência), e reconhecida pela Portaria Conjunta nº 7, de 07/12/2022, da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (e anteriormente pela Portaria nº 324, de 31/03/2016, da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde), ela não foi incorporada pelo programa municipal de atenção básica à saúde, que, conforme apurado nos autos, oferece as terapias pleiteadas e outras, porém, não pelo método prescrito
.

Sobre o tema do fornecimento de tratamentos não integrados ao SUS, impende destacar os enunciados nº 13 e nº 14 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, que dispõem:

ENUNCIADO Nº 13 Nas ações de saúde que pleiteiam o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde — SUS ou da operadora da saúde suplementar, com vistas a, inclusive, identificar a pretensão deduzida administrativamente e possíveis alternativas terapêuticas apresentadas, quando aplicável. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)

ENUNCIADO Nº 14 Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ – Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves – 1ª Seção Cível – julgamento repetitivo dia 25.04.2018 – Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

A nota técnica da Secretaria de Estado da Saúde, ouvida no caso, ressalta que o médico neurologista pediatra que acompanha o menor, para fins de prescrição de tratamento não padronizado pelo SUS, deveria ter emitido laudo confirmando que os tratamentos tradicionais, disponibilizados pelo SUS, não surtiram o efeito esperado, não atendendo às necessidades do menor, obedecendo as prescrições da Lei Estadual nº 10.987/2019 (evento 16717819).

Somente se poderia determinar o custeio de escolhas terapêuticas não elencadas nos procedimentos padronizados do SUS se comprovado que as medidas disponíveis foram esgotadas ou se mostram inviáveis às necessidades do paciente, o que não está evidenciado nessa fase inicial cognitiva.

O parecer técnico do NAT (evento 76635114 da demanda) também destaca que não foi evidenciada a imprescindibilidade do método em detrimento das opções disponíveis pelo SUS, enfatizando que o ABA não mostrou superioridade quando comparado a outros métodos, quando realizados de forma intensiva, veja-se:

[...]

Portanto, concluímos o Parecer como NÃO FAVORÁVEL COM RESSALVAS, visto que o requerente tem indicação de terapia comportamental com psicólogo, porém não há recomendação do Ministério da Saúde impondo a imprescindibilidade em relação ao método ABA.

[...]

Portanto, concluímos o Parecer como NÃO FAVORÁVEL COM RESSALVAS, visto que o requerente tem indicação de sessões semanais de fonoaudiologia, porém não há recomendação do Ministério da Saúde impondo a imprescindibilidade em relação ao método ABA.

[...]

Por fim, concluímos que o acompanhamento com terapeuta ocupacional está indicado, devendo ser disponibilizado de acordo coma metodologia de trabalho do profissional assistente. Em relação a periodicidade das sessões (prazos de retorno, frequência de consultas por semana), entendemos que deve ser definido pelos profissionais assistentes, levando em consideração a possibilidade de adaptar a intensidade e frequência das sessões, conforme solicitado pelo médico.

No entanto, a solicitação é de terapia ocupacional pelo método ABA. Portanto, concluímos a Nota Técnica como NÃO FAVORÁVEL COM RESSALVAS, visto que o requerente tem indicação da terapia ocupacional, porém não há recomendação do Ministério da Saúde impondo a imprescindibilidade em relação ao método ABA. No Estado do ES existe programa específico para pacientes portadores de TEA, com várias técnicas disponíveis, inclusive ABA para casos que atendam aos critérios definidos. Para tanto, o representante do Requerente deve se dirigir até a Unidade Básica de Saúde, para que seja avaliado pelo médico da estratégia de saúde da família que encaminhará para o referido serviço.

[...]

Diante do exposto acima, este Núcleo conclui que o acompanhamento por psicopedagogo está indicado para o caso em tela, devendo essa terapêutica ser disponibilizada pela metodologia disponível. Portanto, concluímos o Parecer como NÃO FAVORÁVEL COM RESSALVAS, visto que o requerente tem indicação de sessão semanal de psicopedagogia, porém não há recomendação do Ministério da Saúde impondo a imprescindibilidade em relação ao método ABA.

[...]

O atendimento educacional especializado deverá ser oferecido pelos sistemas públicos de ensino por meio da ação de professor especializado na área específica de atendimento, no turno inverso à escolarização, em salas de recursos. Esse atendimento poderá também ocorrer nos Centros de Atendimento Educacional Especializado públicos, assim como naqueles localizados nas instituições sem fins lucrativos e autorizados pelo Conselho Estadual de Educação, de acordo com a resolução 04/2009/CNE.

No Estado do Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Educação (SEDU), mantém em sua estrutura organizacional a Gerência de Educação, Juventude e Diversidade, e como parte integrante a Subgerência de Educação Especial - SUEE, que responde diretamente pela política da Educação Especial. A Educação Especial constitui-se numa modalidade de ensino, que visa garantir o direito à educação aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação, na rede regular de ensino, em Salas de Recursos ou no Atendimento Itinerante, nos Centros de Apoio à Pessoa com Deficiência (CAP, CAS e NAAH/S), em Classes Hospitalares e Atendimento Domiciliar. A educação inclusiva se constitui por políticas públicas que visam a garantia da matrícula, permanência e aprendizagem em uma educação de qualidade a todos os alunos, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, linguísticas e outras. Busca a valorização e respeito às diferenças, atendendo às necessidades e desenvolvendo o potencial desses alunos, como forma de garantir seu direito a educação, fundado no princípio da diversidade.

Importante informar que foi anexado ao processo o PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO- PEI - Anual - ENSINO FUNDAMENTAL, referente ao ano letivo de 2025, além de fotos com atividades realizadas em sala de aula, do requerente.

Por fim, este Núcleo entende que as crianças com o referido quadro tem indicação de um planejamento educacional especializado e individualizado, porém esta demanda extrapola a área de saúde, e a presença de um professor auxiliar durante o período escolar pertence a esfera Educacional e não à Saúde. Este NAT conclui que a demanda deve ser resolvida/pacificada pelo Município, através dos profissionais que atuam na Educação (Secretaria Municipal de Educação).

Tal como consta da nota técnica a SESA, as APAEs “
fornecem acompanhamento especializado para pacientes do SUS, com diagnóstico de autismo. Disponibilizando psicólogos,
fisioterapia,
terapia ocupacional, fonoaudiólogo entre outros
”, sendo que, no caso, “
esta Equipe Técnica não localizou
solicitação consulta em terapia ocupacional,
psicologia
ou fonoaudiologia
” (evento 16717819), acompanhamentos recomendados pelos laudos médicos acostados à inicial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o presente recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018364-62.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
H. F. V.

RELATOR
: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares,

Após analisar os autos e ler atentamente o voto do Eminente Relator, passo a proferir, respeitosamente, voto divergente.

Verifica-se que o E. Desembargador Relator votou a fim de reformar a decisão agravada e indeferir a medida de urgência, fundamentando-se na inexistência de evidências sobre a imprescindibilidade do tratamento postulado, destacando que o laudo médico não demonstrou a insuficiência das políticas públicas existentes ou o esgotamento das linhas terapêuticas ordinárias fornecidas pelo Estado.

Ocorre que, respeitosamente, necessário afastar a premissa de que o método ABA constitui tratamento experimental não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), pois o Ministério da Saúde editou a Portaria nº 324/2016, aprovando o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no TEA.

Mais recentemente, em agosto de 2024, a CONITEC encaminhou proposta de atualização que reconhece expressamente a Análise do Comportamento Aplicada (ABA) entre as intervenções não farmacológicas recomendadas para correção das anormalidades do neurodesenvolvimento subjacentes ao TEA, nos seguintes termos:

7.1. Tratamento não farmacológico

Até o momento, os medicamentos disponíveis para o tratamento do TEA são voltados à redução dos sintomas associados à condição. Os possíveis eventos adversos da farmacoterapia, somados à busca por opções terapêuticas que corrijam as anormalidades do neurodesenvolvimento subjacentes ao TEA, levaram ao aumento do interesse por terapias não farmacológicas. Entre as intervenções dessa categoria aplicadas no tratamento do TEA estão: Terapia Cognitivo Comportamental (TCC), intervenções comportamentais que envolvem familiares ou responsáveis, intervenções com foco na comunicação (verbal e/ou comunicação alternativa e aumentativa), musicoterapia,
Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis – ABA)
e o programa de Tratamento e Educação para Crianças com Transtornos do Espectro do Autismo (Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children – TEACCH).

Entretanto, apesar de algumas terapias e técnicas terem sido mais exploradas na literatura científica, revisões sistemáticas reconhecem os benefícios de diversas intervenções, sem sugerir superioridade de qualquer modelo. Assim,
a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade pelo cuidado
.

Alguns pontos adicionais podem orientar as intervenções não farmacológicas em busca do melhor benefício. Por exemplo, uma revisão sistemática sobre intervenções comportamentais demonstrou que uma análise funcional, precedendo a intervenção adotada, foi significativamente mais efetiva em reduzir problemas comportamentais que outras intervenções. A função de um determinado comportamento pode ser analisada através (1) da identificação do seu precursor ou gatilho; (2) do comportamento e (3) da consequência do comportamento (o reforço recebido como resultado de seu comportamento).

Desta feita, denota-se que o método ABA é recomendado pelo SUS, através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, evidenciando a comprovação científica da eficácia do tratamento na melhoria do prognóstico no tratamento do Transtorno do Espectro Autista.

No mesmo sentido, colaciono recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TERAPIA ABA
- RECURSO PROVIDO
. 1. O Ministério da Saúde editou a Portaria 324/16 que aprova o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do comportamento agressivo como transtorno do espectro do autismo, sendo que no item 7.1 reconhece o método ABA como intervenção comportamental e educacional para a melhoria do prognóstico das pessoas com espectro do autismo.
2. Ademais, os Laudos Médicos carreados aos autos prescrevem a necessidade de o agravante ser submetido aos tratamentos pretendidos, tendo em vista a efetiva progressão de seu quadro clínico. 3. Além disso, os direitos das pessoas com deficiência são resguardados pela Constituição Federal (art. 23), pelo Estatuto de Pessoa com Deficiência, pautada na Lei nº 1.3146/2015 e, ainda, pela Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, todos com normas que tratam da obrigatoriedade do Poder Público em assegurar atenção integral à saúde da pessoa com deficiência. 4. Recurso provido. (TJES, A.I. nº 5002194-54.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, julgado em 04/04/2022)

Nesses termos, observa-se que a parte agravada
, criança de apenas 7 (sete) anos de idade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, nível 3 de suporte, que necessita de tratamento multidisciplinar contínuo e especializado,
demonstrou, por meio de laudo médico (id. 17120817), a necessidade da aplicação da terapia pelo método ABA.

Além disso, destaca-se que o direito à saúde é um direito fundamental, garantido constitucionalmente, cabendo ao Poder Público assegurar o tratamento adequado à paciente, sem restrições indevidas. A negativa da terapia recomendada pelos profissionais de saúde pode acarretar prejuízos irreparáveis ao desenvolvimento da menor, justificando a necessidade de manutenção da liminar deferida na origem para garantir o tratamento adequado e tempestivo.

Quanto ao risco de dano irreparável, entendo que a prorrogação ou interrupção de tratamento em fase de pleno desenvolvimento cognitivo acarreta perda irrecuperável das janelas de neuroplasticidade infantil, consubstanciando retrocesso e perda irreversível ao neurodesenvolvimento da criança.

Diante do exposto, pedindo vênia ao Desembargador Relator, entendo de forma distinta, a fim de
negar provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora